Tribunal: TJDFT
Processo: 0739770-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PELA PRÓPRIA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para instituições financeiras para obtenção documentos relativos às dívidas contraídas pelo ora agravante na constância do casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento da medida pleiteada de expedição de ofício para instituições financeiras para obtenção documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não obstante seja obrigação do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.
4. Na hipótese dos autos, o autor/agravante requer sejam as instituições financeiras oficiadas para apresentarem cópias dos contratos, extratos de atualização do valor das dívidas e demais documentos relativos às dívidas por ele contraídas na constância do casamento.
5. É sabido que tais documentos podem ser requisitados pelo próprio agravante, sem intervenção do Poder Judiciário, de modo que a medida solicitada não se mostra adequada e razoável.
6. Assim, se mostra incabível deferir o pedido feito, ainda que se considere os princípios da cooperação e razoabilidade, já que a própria parte pode realizá-lo junto às instituições financeiras.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.